Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702465-71.2020.8.07.0000 Agravante BANCO BRADESCO SA Agravados JACQUELINE PEREIRA SILVA OTICA – ME e JACQUELINE PEREIRA SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0000695-96.2016.8.07.0009), movida contra JACQUELINE PEREIRA SILVA e JACQUELINE PEREIRA SILVA ÓTICA-ME.. A decisão agravada indeferiu requerimento formulado pelo exequente, de renovação de consulta realizada de ativos financeiros há mais de um ano (ID 51841695). Narra a peça recursal que, se o credor, pelos meios que lhe são possíveis, não logra êxito na localização de bens, é mister do Juiz do feito se valer dos mecanismos que lhe foram colocados à disposição para tanto, não havendo limitação. Assevera que, ainda que já realizadas pesquisas para localização de bens, podem ser estas reiteradas, haja vista a possibilidade de alteração patrimonial na situação dos agravados. Assim, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Compulsando os autos que não há comprovação do recolhimento do preparo. Nesse contexto, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para comprovar que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator